Tribunal: TJMT
Processo: 1016664-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016664-14.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMARA FREIRE QUENOIZORE - CPF: 860.661.611-72 (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE AFASTOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO –
CONCURSO PÚBLICO – PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA – AFASTADA -
CANDIDATA CLASSIFICADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL –
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO - RE No 598.099/MS E TEMA 161 DO STF – DIREITO À NOMEAÇÃO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É inegável o direito subjetivo à nomeação de candidata aprovada entre as vagas previstas no edital, após expirado o prazo de validade do concurso público e não praticado tal ato pela Administração. (STF, RE 598099/MS, Tema no 161)

Agravo interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Gilmara Freire Quenoizore
contra ato omissivo, imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso
,
consistente na
ausência de sua nomeação e posse no cargo de
Agente
do
Serviço
de
Trânsito.

A impetrante explica que participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, que prevê 13(treze) vagas para o cargo de
Agente
do
Serviço
de
Trânsito
, área de atuação: “Fiscalização de trânsito” para o Município/Polo de Tangará da Serra, no qual restou aprovada em 13o (décimo terceiro) lugar.

Argumenta que mesmo tendo sido aprovada dentro do número de vagas não foi nomeada para tomar posse no cargo público, e, considerando as suspensões estabelecidas pelo ente estatal, “
o prazo para que a Administração Pública do Estado de Mato Grosso procedesse com a nomeação findou-se em 07 de julho de 2020. (...) fato este gerador do direito líquido e certo à nomeação”

Assevera que
“o periculum in mora surge da necessidade de sobrevivência da impetrante, eis que, desempregada, tem como única fonte de renda auxílio emergencial do Governo Federal e pensão alimentícia dos filhos menores. A nomeação para o cargo público é a sua esperança de, enfim, possuir uma fonte de renda que lhe assegure sustento.

Requer, ao final, o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência e, no mérito, a concessão da segurança.

A liminar foi deferida e devidamente cumprida pelo impetrado, que apresentou cópia do Ato no 1.730/2021, o qual conferiu nomeação à impetrante, conforme publicação no DOE no 27.947/2021, em 01/03/2021 (id. 55354569 e 80262964).

O Estado de Mato Grosso, ora impetrado, apresentou defesa asseverando, preliminarmente, a decadência na impetração do mandado de segurança. No mérito, aduziu que a suspensão do prazo de validade do certame não é inconstitucional
“haja vista que a Administração Pública, atualmente, não pode realizar a contratação de novos servidores, ante o fato de que o Estado de Mato Grosso”.

No mais, asseverou que a impetrante não possui direito líquido e certo a ser nomeada e empossada, uma vez que o direito subjetivo à nomeação somente surge depois de expirado o prazo de validade do concurso público e, dentre outros argumentos, pleiteou a denegação da ordem (id. 576059550).

Posteriormente, o impetrado interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a liminar, asseverando que a parte agravada somente possui mera expectativa de direito em ser nomeada, não havendo em que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não nomeação (id n. 61527255).

A impetrante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno, refutando as alegações e pleiteando a manutenção da decisão e, no mérito, a concessão da ordem (id n. 75259993).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, na lavra da Procuradora de Justiça
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, foi pela extinção sem julgamento do mérito, eis que entende estar configurada a decadência mandamental.

(id.57722952)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO SCALOPPE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Começo pela análise da questão acerca da decadência do direito à impetração do mandado de segurança e digo que, na data de 29 de julho de 2019, com fundamento no artigo 24 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, foi publicado o Edital de Suspensão do prazo de validade do concurso, nos seguintes termos:

[...] O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no uso de suas atribuições legais, tornam pública a suspensão do prazo de validade do Concurso Público, objeto do Edital no 001/2015/DETRAN-MT de 24 de abril de 2015, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista do Serviço de Trânsito do quadro permanente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, a contar da data de 05 de fevereiro de 2019,
considerando o disposto no art. 24 da Lei Complementar no 614 de 5 de fevereiro de 2019
, e ainda os preceitos legais dispostos na Lei de Responsabilidade Fiscal e Emenda Constitucional no 81 de 23 de novembro de 2017. O prazo de validade do certame voltará a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação. [...].

A Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019, que “
estabelece normas de finanças públicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso, voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal
” dispõe, em seu artigo 24, que
a

suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou “
situação de calamidade financeira no âmbito da Administração Pública Estadual
”, pelo prazo de cento e oitenta (180) dias, foi prorrogado por mais cento e vinte (120) dias, nos termos do Decreto no 176, de 17 de julho de 2019.

É certo que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo firmou entendimento quanto à impossibilidade de suspensão do referido certame, ante a expressa vedação da Constituição da República Federativa do Brasil de concurso público com prazo superior a quatro (4) anos.

Contudo, não houve declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

De fato, esta Turma afastou a aplicação da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, em caráter incidental, em decisões proferidas em autos outros, com eficácia
inter partes
, ou seja, afetou somente aqueles que ingressaram com a pretensão.

Assim, a considerar que, quando da publicação do Decreto no 7, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado de Mato Grosso em situação de calamidade financeira, faltavam duzentos e trinta (230) dias para encerrar o prazo de validade do concurso público, bem como que o término da prorrogação do mencionado Decreto findou-se 17 de novembro de 2019
,
é de se ter como exaurido o prazo de validade do certame no dia 6 de julho de 2020, para aqueles que anuíram aos atos que ensejaram a suspensão do concurso público.

Esta é a hipótese dos autos. Diferente de outros mandados de segurança que foram impetrados ao fundamento de que o Edital de suspensão do certame, publicado na data de 29 de julho de 2019, está a contrariar norma constitucional,
aqui a impetrante anuiu ao ato que suspendeu o prazo de validade do concurso público.

E no caso, na data da impetração, ocorrida em 10 de agosto de 2020 (id.53524461), ainda não havia transcorrido os cento e vinte (120) dias contados a partir do término do prazo de validade do certame; logo, não se operou a decadência, pelo que voto no sentido de afastá-la.

Prossigo.

Gilmara Freire Quenoizore

participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2015, do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, que dispôs de 13(treze) vagas de ampla concorrência para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, área de atuação: “Fiscalização de trânsito” para o Município/Polo de Tangará da Serra, no qual
restou aprovada em 13o
(décimo terceiro) lugar.

Contudo, mesmo tendo sido
aprovada dentro do número de vagas
não foi nomeada para tomar posse ao cargo público, em razão da suspensão do prazo de validade do concurso público estabelecida pelo ente estatal, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 29 de julho de 2019.

Como já dito, o prazo para que a Administração Pública do Estado de Mato Grosso procedesse
com a nomeação findou-se em 06 de julho de 2020
para os candidatos que anuíram aos atos que ensejaram a suspensão do concurso público. Este é o caso da impetrante
.

Desse modo, se expirou o prazo de validade do concurso público, não pode a Administração Pública levantar a caducidade, sob pena de violação ao disposto no art. 37, III, da CF.

O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 598.099, em tema cuja repercussão geral foi reconhecida, assegura que o
candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria
um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
(...) III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 598099, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)
(Grifei).

Dessa feita, nota-se que a impetrante é candidata aprovado dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse a sua nomeação.

Dessa forma, a nomeação da impetrante é de rigor, uma vez que a combinação dessas duas circunstâncias converte a sua expectativa de direito em direito à nomeação.

A par disso, como relatei, o impetrado interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que deferiu a liminar que pleiteava a nomeação da impetrante.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno relacionam-se com os esposados no
writ
, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Posto isso, voto no sentido de
conceder a segurança
, confirmando a liminar que determinou a nomeação da impetrante no cargo referido nos autos, e julgo
prejudicado o agravo interno
interposto pelo ente estatal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Na hipótese do mandado de segurança impetrado pelo cidadão contra o ato que determinou a suspensão do prazo, é caso de deferimento, porque o concurso, segundo dispõe a Constituição da República Federativa do Brasil, pouco amada nesses dias sombrios, limita o prazo de validade em 4 (quatro) anos.

Se o cidadão impetra mandado de segurança contra ato que determina a suspensão, está correto, é caso de deferimento do mandado de segurança.

Também é caso de deferimento do mandado de segurança na hipótese em que o cidadão confiou na validade da lei e deve ser resguardado o princípio da boa-fé, porque ele não tinha motivo para entender diferente do que prevê a lei que prorrogou o prazo, portanto, as duas hipóteses são casos de deferimento da segurança e estou de pleno acordo com o voto da eminente Relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2° VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021